Tribunal: TJDFT
Processo: 0008960-07.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INTERNAÇÃO APLICADA POR FATO PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DA PRIMEIRA INTERNAÇÃO. ART. 45, §1°, DA LEI 12.594/2012. UNIFICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS NA PRIMEIRA EXECUÇÃO PARA A NOVA EXECUÇÃO DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), determina no artigo 45, “caput”, que se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação.
2. No artigo 45, § 1o, a Lei n. 12.594/2012 veda à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar os prazos máximos e de liberação compulsória previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução.
3. Na unificação a ser realizada com fundamento no artigo 45, §1o, da Lei do SINASE é imprescindível que a autoridade judiciária considere tanto os avanços obtidos na primeira medida socioeducativa como as circunstâncias que envolvem o fato referente à nova medida imposta.
4. Mostram-se absolutamente acertados os critérios empregados pela eminente autoridade judiciária, que sopesou tanto a gravidade do novo ato infracional (destacando ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa) como a ausência de atualidade (visto terem transcorrido cerca de 10 meses entre sua prática e o trânsito em julgado), além de considerar que neste interregno o jovem esteve internado e sob supervisão estatal e apresentou significativos progressos socioeducativos e conquistou benefícios externos de saídas sistemáticas.
5. Irreparável a sentença que, atendendo ao art. 45, §1o, da Lei do SINASE, ao proceder à unificação de medidas socioeducativas, extinguiu aquela que vinha sendo cumprida, mas determinou que os benefícios nela alcançados (saídas sistemáticas) fossem incorporados à nova medida, pela qual o jovem permanecerá acautelado.
6. Recurso desprovido.